Tribunal: TJDFT
Processo: 0737399-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Costa de Freitas contra decisão (Id 107722456 do processo de referência), proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento movida pelo ora agravante em desfavor de Marcos Antonio Schettini Ribeiro e Lê Notícias – Ateneia A. L. de Almeida Schettini Ribeiro ME, processo n. 0738085-10.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, verbis: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a parte autora postula, a título de tutela de urgência, que a parte requerida ATENEIA A. L. DE ALMEIDA SCHETTINI RIBEIRO - ME e MARCOS ANTÔNIO SCHETTINI RIBEIRO retirem as publicações ofensivas mencionadas (ID n. 107496078), sob pena de multa. Alega que a matéria tem a clara intenção de ofender o autor, diante da utilização de expressões de baixo calão e desqualificadas. Tece considerações sobre o direito que entende incidente. A tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A análise do pleito apresentado exige a adequada ponderação dos valores constitucionais em conflito, os quais sejam: o direito da personalidade, o direito de liberdade de expressão e a vedação da censura. Não vislumbro, nesta análise preliminar, que o exercício da liberdade de expressão tenha ultrapassado sua finalidade social ou informativa, em que pese a utilização de uma linguagem chula É cediço que a Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito coletivo de informação, o qual é indispensável ao regime democrático. (Arts. 5o, IV e XIV, e 220, da CF). Sendo certo que o autor é pessoa pública, bem como seus atos e atuação na política são suscetíveis de questionamentos e indagações, não vislumbro a possibilidade de acolhimento do pleito, nesta fase processual. Ademais, não evidencio risco de perecimento do direito ou maiores danos ao autor, pois as matérias foram disponibilizadas em 30/07/2021, 17/08/2021 e 16/09/2021, respectivamente. Assim, indefiro a tutela de urgência, pois não restam presentes os requisitos contidos no art. 300 do CPC. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a auto composição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite os requeridos para contestarem em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 213 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. Nas razões recursais (Id 30750742), o agravante sustenta, num apertado resumo, que a publicação em questão teve clara intenção de ofender o ora agravante, sem nenhum respeito aos seus direitos personalíssimos. Assinala que o noticiado ultrapassa qualquer dissabor do cotidiano, crítica política ou fiscalização do trabalho do Deputado Federal Daniel Freitas. Diz que a matéria veiculada não é jornalismo! São palavras de baixo calão e desqualificadas, que apenas promovem agressões ao Autor, sem nenhum cunho informativo ou jornalístico, razão pela qual não tem amparo no direito de liberdade de expressão e de liberdade de imprensa. Afirma que se trata de perseguição à figura de Daniel, bem ainda, numa tentativa de incitação de ódio contra o deputado, com críticas que não agregam em nada no mundo política, buscando apenas ofender a pessoa de Daniel Freitas, não agregando nada a sociedade. É, portanto, muito mais que uma crítica destrutiva, é um desvio de moralidade que gerou feridas no âmago do requerente. Destaca não ser esta a primeira vez que o requerido, ora agravado, pratica esse tipo de conduta descabida. Busca evidenciar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Por fim, requer: a) Por isso, pedimos que seja concedida a antecipação de tutela previamente determinada, sem a oitiva da parte contrária, a retirada das publicações ofensivas da página Lê Notícias, a qual o Requerido é editor chefe. para que, em que pese seu conteúdo já tenha se espalhado por diversas outras páginas, seja possível minimizar o dano que ainda pode ser causado pelas palavras de cunho difamatório e injuriosos que foram publicadas; b) Seja determinado à requerida a publicação de retratação na página de Notícias “Lê Notícias”, nos mesmos moldes em que publicou as ofensas, esclarecendo a todos os seus seguidores que as acusações feitas envolvendo o requerente são inverídicas; Por todo exposto e pelo que dos autos consta, verbera o Agravante que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento dando provimento IN TOTUM ao recurso, assim como a antecipação dos efeitos da tutela. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30911994 e Id 30911995, sucessivamente. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como se extrai da narrativa constante da petição inicial o agravante visa a retirada das publicações ofensivas da página Lê Notícias, a qual o Requerido é editor chefe. Ao analisar o pedido de tutela de urgência o magistrado de 1o grau consignou (Id 107722456 do processo de referência): A análise do pleito apresentado exige a adequada ponderação dos valores constitucionais em conflito, os quais sejam: o direito da personalidade, o direito de liberdade de expressão e a vedação da censura. Não vislumbro, nesta análise preliminar, que o exercício da liberdade de expressão tenha ultrapassado sua finalidade social ou informativa, em que pese a utilização de uma linguagem chula É cediço que a Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito coletivo de informação, o qual é indispensável ao regime democrático. (Arts. 5o, IV e XIV, e 220, da CF). Sendo certo que o autor é pessoa pública, bem como seus atos e atuação na política são suscetíveis de questionamentos e indagações, não vislumbro a possibilidade de acolhimento do pleito, nesta fase processual. Ademais, não evidencio risco de perecimento do direito ou maiores danos ao autor, pois as matérias foram disponibilizadas em 30/07/2021, 17/08/2021 e 16/09/2021, respectivamente. O recorrente alega, em resumo, que o objetivo da matéria jornalística é difamar, bem como incitar ódio à figura do autor, que exerce mandato eletivo de Deputado Federal, razão pela qual deve ser a publicação excluída da página da internet da Lê Notícias. Em que pesem as alegações do agravante há que se observar que, na condição de pessoa pública, no exercício de mandato eletivo, está ele suscetível às mais diversas críticas e manifestações de pensamento, notadamente pelos veículos de comunicação responsáveis pela divulgação de informação na sociedade aberta. No ponto, colhe-se o seguinte julgado desta c. 1a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. CALÚNIA. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME. INEXISTÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. MANIFESTAÇÕES PROFERIDAS EM CONTEXTO POLÍTICO. REPÚDIO À ATUAÇÃO POLÍTICA E IDEOLÓGICA DO PARLAMENTAR. PESSOA PÚBLICA. ÔNUS DO CARGO. DIFAMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ABUSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO EXISTENTE. IMUNIDADE PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DANO MORAL INDEVIDO. RETIRADA DO CONTEÚDO NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os efeitos da revelia tornam os fatos incontroversos, mas não vinculam a cognição do juízo para a procedência do pedido, mormente se os fatos objeto da lide não são suficientes a embasar o direito vindicado pelo autor, como no caso dos autos. 2. Consoante o artigo 138 do Código Penal constitui crime de calúnia a imputação falsa de fato definido como crime. No caso dos autos, não se vislumbrando a acusação de que o requente tenha cometido fato criminoso, não procede a alegação de calúnia. 3. As publicações veiculadas, ainda que deselegantes e exacerbadas, revelam-se como duras críticas à posição política do parlamentar, não traduzindo a intenção de macular direito de personalidade. 4. A indenização por danos morais se impõe quando o direito à expressão transborda dolosamente os limites impostos pela proteção constitucional à imagem e à honra, devendo ser ponderado que os parlamentares são pessoas públicas e que suas atuações, em virtude do cargo que ocupam, são passíveis de repulsão, desaceitação e críticas, logo não é qualquer ofensa que terá o condão de configurar o ato ilícito gerador de condenação em compensação pecuniária. 5. Não se verifica abuso ao direito de liberdade de expressão a veiculação em redes sociais de publicações identificadas que manifestem repúdio à parlamentares, ainda que eivadas de palavras ásperas e de baixo calão, considerando o contexto acalorado em que tenha sido concebida e a restrição da opinião à atuação eminentemente política do parlamentar. 6. Publicações de opinião de rejeição à conduta do parlamentar constituem fatos corriqueiros da seara política, decorrentes da submissão ao julgamento público daqueles que atuam pautados no princípio da representatividade, portanto, sem a menor aptidão para atrair a proteção da inviolabilidade parlamentar, que pressupõe a injusta persecução deste por meio de processos e procedimentos estatais com vistas a impedi-lo de atuar e expressar sua opinião. 7. A inibição compulsória de manifestações de repúdio ao parlamentar, observada a inaptidão da opinião para causar lesão aos direitos de personalidade da pessoa pública, não se harmoniza com a democracia, sob pena de configurar censura. 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1101854, 0029647-46.2015.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: 234-243) (grifos nossos) Da análise das publicações jornalísticas em questão (Id 107124593, pp. 1-4; Id 107126595, pp. 1-4 e Id 107126597, pp. 1-3, do processo de referência), não se verifica, primo ictu oculi, a existência de animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi no seu conteúdo, a despeito da utilização de linguagem pouco convencional. Nota-se, também, que as críticas não se circunscrevem à pessoa do autor, mas a diversas figuras do meio político, denotando-se o intuito do réu de demonstrar repúdio e indignação à atuação de parlamentares, entre eles o recorrente, o que, em tese, não caracteriza a sugerida injúria e difamação, razão pela qual não se justifica, por ora, a determinação de sua retirada do veículo de comunicação. Certo é que a matéria se mostra ainda bastante controvertida, mormente diante da incipiente fase em que se encontra a demanda, e deve ser melhor esclarecida, notadamente porque a parte agravada ainda não foi ouvida. Plausíveis são as razões do juiz a quo para não reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, diante da existência de situação fática controvertida a ser devidamente elucidada, com a instauração do regular e desejável contraditório. Em casos semelhantes, esta e.1a Turma Cível entendeu ser a análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, incompatível com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser diferida ao momento oportuno. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não reconheço, portanto, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora